Tribunal: TJDFT
Processo: 0716522-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Para que o recurso seja conhecido, é necessário que o embargante alegue a presença, na decisão embargada, de algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC. A verificação da existência efetiva do referido vício constitui o mérito do recurso e deve ser analisada enquanto tal.
2. O acórdão analisou toda a matéria apresentada de forma clara e coerente, refutando individualmente os argumentos apresentados pelo apelante, ora embargante. Omissões inocorrentes.
3. A ausência de transcrição literal dos dispositivos legais mencionados não caracteriza vício de omissão, uma vez que os argumentos deduzidos pelas partes foram expressamente e fundamentadamente apreciados à luz das peculiaridades do caso.
4. Recurso meramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da causa, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Dá-se por prequestionada a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.